Tribunal: TJMT
Processo: 1022847-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022847-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), SERLEI TERESINHA NEVES DE SOUZA - CPF: 487.454.211-53 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE

CONTRA

FACTUM

PROPRIUM)
–

ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

“
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”
(art. 5o do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (
venire

contra

factum

proprium
).

Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo com Pedido de Liminar, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta,
DECLARO A EXTINÇÃO DA LIDE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
por superveniente perda de objeto, nos moldes do disposto no artigo 485 inciso VI do Código de Processo Civil.

DETERMINO que o banco autor restitua o veículo para a parte requerida, no prazo de 48 horas.

Registro que, em caso de venda extrajudicial do automóvel, impedindo sua restituição à requerida, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento, além da condenação ao ressarcimento do valor de mercado do bem: (ApCiv 1698171-6 – 17a CâmCív – Rel. Des. Lauri Caetano da Silva – D 02/10/2017).

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao patrono da requerida, na quantia correspondente a 20% sobre o valor da causa”.

O apelante alega que,
“em que pese na sentença tenha havido a extinção em visto do suposto ‘comportamento contraditório’ do Fundo, tal entendimento é equivocado, pois no caso em tela o que houvera fora meramente que a Apelante/Autora após encerrado as tentativas de resolução extrajudicial e com o ajuizamento de qualquer ação de busca e apreensão, tem como procedimento o bloqueio de emissão de boletos por meios de site de forma automática, mas a parte Apelada de forma unilateral e por falha do sistema realizou o pagamento de algumas parcelas pelo site”
.

Afirma que,
“após executada a liminar, o devedor terá prazo de cinco dias para efetuar o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, todas as parcelas do contrato de financiamento, INCLUINDO-SE AS VENCIDAS E VINCENDAS, ATUALIZADAS ATÉ A DATA DO EFETIVO DEPÓSITO E ACRESCIDAS DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIAS ADVOCATÍCIOS”
e que
“a parte Ré não o fizera o depósito, assim não havendo o que se falar em purga da mora e nos termos do Decreto Lei 911/69”.

Argui que a apelada deve arcar com o ônus da sucumbência em observância ao princípio da causalidade; subsidiariamente pede a redução da quantia arbitrada na primeira instância.

Contrarrazões no ID. 183966994.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

E a Súmula n. 72/STJ enuncia que
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”
.

No caso concreto, no momento do ajuizamento da Ação (16-9-2022) a apelada encontrava-se em mora a partir da parcela vencida em 4-7-2022, conforme planilha de cálculo (ID. 183967247).

No entanto, após a propositura da lide e antes da apreensão do veículo e da citação da ré (5-7-2023),
o autor concordou em receber a prestação em atraso (que foi quitada em 21-9-2022) e as subsequentes, que foram vencendo no curso da lide.

Pelos comprovantes de pagamento que juntou na contestação, a ré demonstrou que a parte contrária aceitou receber as parcelas vencidas; logo, houve a regularização da situação de inadimplência.

Assim, a quitação e normalização da relação contratual antes da citação da ré, com a emissão de novo boleto pelo credor, descaracteriza a mora, requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor. Com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual
”.

(TJMT 1019817-29.2020.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 21-10-2020, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 23-10-2020).

Ademais, está evidenciado o comportamento contraditório da instituição financeira que, simultaneamente ao ajuizamento do feito, emitiu boletos via administrativa à devedora para pagamento dos valores em atraso.

O princípio do
venire contra factum proprium
veda o comportamento contraditório, inesperado, e decorre da lealdade contratual e boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Sua finalidade é evitar a ruptura da confiança entre as partes.

A conduta do apelante em fornecer boleto para quitação das parcelas vencidas gerou na apelada a expectativa de preservação do vínculo contratual.

Ao renovar o prazo para esse pagamento mediante a emissão de novo boleto, abdicou do vencimento antecipado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA.
PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO.

CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE
.
“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”
. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. A conduta do banco credor é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e dever lateral de lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, quando, mesmo já tendo proposto a ação de busca e apreensão, através de seus prepostos mantém negociação com o devedor, concordando em receber apenas as parcelas vencidas, em atraso, inclusive emitindo boleto e lhe encaminhando, confirmando, posteriormente, ter “já registrado” o pagamento informado, e de outro lado, mantém a ação proposta em curso, exigindo o cumprimento da medida de sequela deferida e o pagamento da integralidade da dívida em juízo, por configurar conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou de “venire contra factum proprium”.

2. O consentimento do banco credor quanto ao recebimento apenas das contraprestações vencidas, inclusive com emissão e encaminhamento de boleto para pagamento, implica na descaracterização da mora do devedor, não se justificando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, muito menos a efetivação da medida liminar deferida, implicando na extinção do feito sem resolução do mérito por superveniente perda de objeto, o que implica na responsabilidade do autor pelas verbas de sucumbência.

3. Em ação de busca e apreensão julgada extinta, por superveniente perda de objeto, com anuência do credor, que se omitiu em pedir a extinção, os honorários de sucumbência devem ser fixados pela regra geral do art. 85, § 2o /CPC, incidindo em percentual sobre o valor da causa.

4. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85 /CPC)”.
(TJPR, AP n. 00107227820168160045, relator Francisco Carlos Jorge, julgamento em 14/06/2021, 17a Câmara Cível, publicação em 14/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO
.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.
MORA AFASTADA
. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório venire contra factum proprium, nas relações sinalagmáticas, por afrontar os princípios da confiança, lealdade e boa-fé objetiva. No caso em apreço, restou evidenciado o comportamento contraditório da instituição financeira que, simultaneamente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, emitiu boletos administrativamente ao devedor fiduciante para pagamento das parcelas em atraso. Pagamentos realizados pelo devedor. Imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão, por carência de ação, diante da descaracterização da mora. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA
”. (TJRS, AI n. 70080878424, relatora Angela Terezinha de Oliveira Brito, julgamento em 27-6-2019, Décima Terceira Câmara Cível, publicação em 2-7-2019).

BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
BOLETO REFERENTE ÀS PARCELAS EM ATRASO EMITIDO E PAGO PELO DEVEDOR UM DIAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO E CUMPRIMENTO DA LIMINAR
DE BUSCA E APREENSÃO.
PERDA SURPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC.

1. Parcelas que deram ensejo ao ajuizamento do pedido e que estavam sendo negociadas entre o banco e o autor. Comprovação nos autos do acordo, com emissão de boleto quitado antes da citação do devedor e do cumprimento da liminar. Sentença que consolidou a posse e a propriedade nas mãos do credor que deve ser reformada.

2. O pagamento de boleto bancário gerado pelo banco e que contemplou as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, ainda que posteriormente ao protocolo do pedido, mas antes da execução da liminar, afastam a inadimplência. 3. Recurso Provido.
(TJSP, AC: 10178256120198260005 SP, relator Artur Marques, julgamento em 31/03/2020, 35a Câmara de Direito Privado, publicação em: 31/03/2020)

Desse modo, paga a quantia em atraso, nos moldes dos boletos emitidos, fica descaracterizada a mora e, por conseguinte, ocorre a perda superveniente do objeto da Ação de Busca e Apreensão.

Por fim, em relação ao
s honorários advocatícios, p
ara defini-los, deve-se atentar para
os critérios dispostos no §2o, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC).

Nesta lide, foram estabelecidos em
20% sobre o valor da causa
, o que atende aos requisitos legais e, portanto devem ser mantidos.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e deixo

de majorar os honorários advocatícios pois foram fixados no máximo legal admitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023